Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703394-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSE TANISMAR DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão de ID 56282157 que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo ora embargado. Contrarrazões de ID 56673212, pugnando o embargado pela intimação do embargante para dizer expressamente se concorda com a inclusão da União no polo passivo da presente demanda e consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Ocorre que a contraminuta se presta tão somente para oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do possível não conhecimento do pedido feito em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 9 de abril de 2024 17:50:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador